Tribunal: TJES
Processo: 5000684-19.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-19.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTON AUGUSTO
RECORRIDO: ELTON VIDAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000684-19.2022.8.08.0049
Origem
: Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE
: ADALTON AUGUSTO
RECORRIDO
: ELTON VIDAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A demanda versa sobre execução de títulos extrajudiciais (cheques). Durante a fase executória, foram realizadas buscas de bens penhoráveis em nome do executado. Todavia, os resultados foram infrutíferos.

2. A sentença objurgada julgou extinta a execução, na forma do art, 53, §4º da Lei 9.099/95. Inconformada, a parte exequente interpôs recurso inominado com o intuito de reformar o ato sentencial para que sejam realizadas novas buscas para expropriação de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte exequente consiste no seguinte tópico: alegação de que a extinção da execução se deu sem o exaurimento dos meios de localização e constrição de bens do devedor, bem como que as medidas executivas pleiteadas e indeferidas pelo Juízo de Origem são pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte exequente. A extinção do feito se deu por não localização de bens do devedor para a satisfação do crédito, conforme previsto no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95. É forçoso lembrar que o Microssistema dos Juizados Especiais destina-se às demandas de menor complexidade. Com isso, esgotadas as diligências cabíveis nos Juizados Especiais Cíveis para busca patrimonial do devedor, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso. Ainda nessa linha de raciocínio, destaca-se que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva do credor, de modo que este deve se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada.

IV. DISPOSITIVO

5. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)